Tribunal: TJSP
Processo: 2227149-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO, ESTA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA QUANDO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, O QUE CULMINOU COM A MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE DEFINIDA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REATIVAÇÃO DO PERFIL DE USUÁRIA DA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO, ESTA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA QUANDO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, O QUE CULMINOU COM A MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE DEFINIDA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REATIVAÇÃO DO PERFIL DE USUÁRIA DA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIANTE DO "CANCELAMENTO/EXCLUSÃO" DA CONTA DO USUÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, PORQUE CRIADA "OUTRA CONTA DE USUÁRIO" PELA EXEQUENTE – PROVIDÊNCIA BUSCADA PELA AGRAVADA, QUE SOMENTE DEMONSTRA SUA RETICÊNCIA NO DESATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAJORAÇÃO DA MULTA PARA R$ 1.000,00, AINDA QUE LIMITADA A R$ 50.000,00, QUE IGUALMENTE SE MOSTROU CORRETA, PORQUE ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO/SUBSIDIÁRIO PARA REDUÇÃO DA MULTA QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDO – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NÃO PROVIDO.